Tribunal: TJES
Processo: 5013928-94.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Apuração de haveres; Alteração de capital
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013928-94.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RODRIGO FERNANDES CLAUDINO e outros (2)

AGRAVADO: ITAMAR MISAEL CLAUDINO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITA PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE RECURSAL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Rodrigo Fernandes Claudino e outros contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por ausência de cabimento. Os agravantes alegam que a decisão interlocutória, ao rejeitar preliminares de ilegitimidade passiva e de impugnação à gratuidade de justiça, enseja grave prejuízo, justificando a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. Requerem o conhecimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão de primeiro grau, com o reconhecimento da ilegitimidade passiva e a revogação do benefício da justiça gratuita concedido ao agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva; (ii) estabelecer se cabe agravo contra decisão que indefere impugnação ao benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, admitindo-se interpretação mitigada apenas quando demonstrada urgência decorrente de possível inutilidade do julgamento posterior por apelação.

A decisão impugnada, que rejeita alegações preliminares apresentadas em contestação intempestiva, não foi proferida em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não se enquadrando na hipótese do inciso IV do art. 1.015 do CPC.

A jurisprudência do TJES e do STJ firmou entendimento de que não cabe agravo de instrumento contra decisão que rejeita impugnação à gratuidade de justiça, por se tratar de matéria que pode ser rediscutida em apelação, conforme art. 1.009, §1º, do CPC.

Inexistindo risco de dano imediato à esfera jurídica dos agravantes, não se justifica a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva fora de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.015 do CPC.

A decisão que indefere impugnação à gratuidade de justiça não é recorrível por agravo de instrumento, podendo ser rediscutida em apelação.

A mitigação do rol do art. 1.015 do CPC somente se justifica diante de risco imediato e concreto de prejuízo irreparável, o que não se verifica no caso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.009, §1º; 1.015, incisos IV e V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.12.2018 (Tema 988); TJES, AI 5001680-67.2022.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 26.07.2023; TJES, AI 5011401-09.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 05.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito.

RODRIGO FERNANDES CLAUDINO e outros

interpõe
m
recurso de
agravo interno em face da decisão monocrática id 9828081, por intermédio da qual a e. Desa. Subst. Fernanda Correa Martins
não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pelos ora recorrentes por ausência de cabimento
.

Os
agravante
s
sustenta
m
(
razões id 9923155)
, em síntese, que a decisão
deve ser
reforma
da
por desconsiderar a
interpretação mitigada do rol do art. 1.015
, consagrada pelo STJ no REsp 1.704.520/MT, segundo a qual é cabível o agravo sempre que a decisão interlocutória gerar risco de dano grave ou de difícil reparação. Alegam que a
manutenção indevida no polo passivo da ação de anulação de cessão de cotas societárias
, sem análise da alegada
ilegitimidade passiva
e
sem preenchimento dos requisitos legais para desconsideração da personalidade jurídica
da empresa Fervel Reciclagem Ltda., causa grave prejuízo. Impugnam ainda, a concessão do benefício da
justiça gratuita ao agravado
, alegando que este possui patrimônio e renda incompatíveis com a gratuidade.

Em que pese a irresignação recursal, entendo que a decisão monocrática recorrida deve ser mantida em seus próprios fundamentos, e explico.

O Código de Processo Civil de 2015 alterou radicalmente as hipóteses de recorribilidade e, voltando ao sistema previsto no Código de Processo Civil de 1939, passou a prever um
rol taxativo
de cabimento para o recurso de agravo de instrumento, estabelecendo, como regra geral,
a irrecorribilidade de decisões de tal natureza
(que só poderão ser revistas quando da interposição das razões ou contrarrazões ao recurso de apelação).

Procedendo à leitura do artigo 1.015 do CPC/15, que prevê as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, vê-se que nele se encontra previsto o seguinte:

Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1
o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Por seu turno, e voltando ao caso dos autos, observo que neste recurso a recorrente se insurge contra decisão –
proferida em fase de saneamento do processo -
que

rejeitou as preliminares de impugnação à gratuidade de justiça e de ilegitimidade arguidas pelos ora agravantes
em contestação intempestiva
.

Vale ressaltar, por oportuno, que não houve, na origem, a instauração de qualquer incidente de desconsideração da personalidade jurídica. H
ouve, na verdade, alegação de ilegitimidade passiva dos sócios da sociedade empresária
Fervel Reciclagem Ltda.
que foi rejeitada pela decisão ora recorrida, decisão esta que não se confunde com a que alude o art. 1.015, IV, do CPC.

Sabe-se que a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, seguindo voto condutor da lavra da Ministra Nancy Andrighi, passou a entender que, a partir do julgamento do Recurso Especial paradigmático – REsp n. 1693396/MT (o que ocorreu em 19 de dezembro de 2018), o rol nela previsto deve ser interpretado como se ostentasse uma
taxatividade mitigada
, ou seja, que admitiria outras hipóteses de cabimento, além daquelas previstas no rol, sempre que
a impugnação imediata da decisão interlocutória fosse a única via possível para resguardar o interesse do recorrente
, que, caso não gozasse da apreciação imediata de sua irresignação, não teria qualquer benefício com a análise futura do recurso.

Ocorre, que não há qualquer imposição no sentido de que este recurso deva ser imediatamente apreciado, justificando a mitigação do rol taxativo acima mencionado, e isso porque a decisão agravada não é capaz de causar qualquer risco imediato à esfera jurídica d
os
recorrente
s
que imponha a análise antecipada de sua irresignação.

No mesmo sentido é a jurisprudência deste eg. TJES, valendo colacionar, pela suficiência dos fundamentos nelas expostos, as seguintes ementas de julgamento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO A REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INCOMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM ACIDENTES DO TRABALHO. QUESTÃO RESTRITA AOS CÁLCULOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PROVIDO.
1 – A decisão que mantém a concessão da gratuidade judiciária não é impugnável por Agravo de Instrumento, do que resulta o não conhecimento do recurso quanto ao tema.

(...)
4 - Agravo de Instrumento conhecido em parte, e nesta, provido.
(TJES AI
5001680-67.2022.8.08.0000 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA -
Data: 26/Jul/2023
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO SANEADORA. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA E COMPETÊNCIA DO JUÍZO. CABIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. POSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO EM APELAÇÃO. CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
(...)
2.
Porém, não cabe recurso contra decisão que rejeita a impugnação ao benefício da gratuidade da justiça (hipótese distinta das previstas no artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil), tratando-se de matéria que pode perfeitamente ser analisada em sede de apelação (artigo 1.009, §1º, do CPC), ou mesmo de ofício em eventual recurso manejado pela parte à qual se imputa capacidade para arcar com as despesas processuais. Não conhecido do recurso especificamente quanto ao capítulo da decisão que rejeitou a impugnação ao benefício da assistência judiciária gratuita.
(...) (TJES – AI 5011401-09.2023.8.08.0000 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY -
Data: 05/Apr/2024
)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR EX OFFÍCIO – AUSÊNCIA CABIMENTO – DECISÃO QUE REJEITA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – TEORIA ASSERÇÃO – ACOLHIMENTO ILEGITIMIDADE PASSIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não estando elencada no art. 1.015 do CPC hipótese de cabimento de agravo de instrumento contra decisão que rejeita a ilegitimidade passiva, e ante a inexistência de demonstração de urgência da qual decorreria a inutilidade futura do julgamento de eventual apelação, infere-se que o recurso não supera parcialmente o juízo de admissibilidade, de modo que seu não conhecimento parcial é medida que se impõe.

(...)
6. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.
(TJES – AI
5008450-76.2022.8.08.0000 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA -
Data: 02/Mar/2023
)

EMENTA. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM EM MARIANA/MG. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CABIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CABIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO NEGATIVO. PROVA IMPOSSÍVEL OU EXCESSIVAMENTE DIFÍCIL. RECURSO PROVIDO. 1.
O Código de Processo Civil de 2015 restringiu as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, consoante incisos dispostos no art. 1.015. Muito embora o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.704.520/MT, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 988), tenha concluído pela taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, foi firmada a compreensão de que a interposição do agravo de instrumento será admitida quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. As questões de fundo relacionadas ao indeferimento das preliminares de inépcia da inicial e de ilegitimidade passiva não conferem o risco de tornar inútil a impugnação em futuro julgamento do recurso de apelação, não se justificando a apreciação da pretensão em sede de agravo de instrumento.

(...)
5. Recurso conhecido parcialmente e provido.
(TJES – AI
5003298-47.2022.8.08.0000 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA -
Data: 13/Mar/2023
)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO – INADMISSIBILIDADE PARCIAL – DECISÃO QUE REJEITA A TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEFEITO – VEÍCULO SEMINOVO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E OBJETIVA SOBRE O VÍCIO – PERICULUM IN MORA INVERSO PRESENTE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.
O C. STJ adotou entendimento no sentido de que a permanência da parte na lide não acarreta maiores prejuízos de forma a autorizar o manejo da via instrumental, podendo tal tese ser alegada em caráter preliminar quando da interposição da apelação. A mesma conclusão se adota para a rejeição da impugnação ao valor da causa, conforme precedentes dos Tribunais Pátrios. Preliminar suscitada de ofício para não conhecer parcialmente do recurso
.
(...)
9. Recurso de agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado.
(TJES – AI
5004517-32.2021.8.08.0000 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO -
Data: 07/Mar/2022
)

Com efeito, os agravantes afirm
a
m,
repito,
que a decisão recorrida – ao manter os sócios da pessoa jurídica
Fervel Reciclagem Ltda. no polo passivo da demanda – configura verdadeira desconsideração da personalidade jurídica
e, por tal motivo, atrairia a incidência do inciso IV do art. 1.015 do CPC.

Entretanto,
tal dispositivo limita o cabimento do agravo de instrumento
apenas
às hipóteses de decisão proferida em
incidente de desconsideração da personalidade jurídica
,
justamente porque neste caso a consequência imediata prevista pela lei (art. 137 do CPC) é a ineficácia dos atos de alienação ou oneração de bens havidos em fraude à execução, o que caracteriza a urgência que autoriza o cabimento do recurso de instrumento.

Neste caso concreto, entretanto, não estamos diante de tal hipótese de urgência e não tenho dúvidas de que as partes poderão discutir a questão da rejeição da impugnação à assistência judiciária gratuita
e sua ilegitimidade
em sede de razões ou contrarrazões de recurso de apelo interposto
em face de futura sentença proferida nos autos de origem, nos termos do art. 1.009, §1º do CPC,
in verbis
:

Art. 1.009.
Da sentença cabe apelação.

§ 1º
As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

§ 2º
Se as questões referidas no § 1º forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas.

Assim, considerando que a decisão agravada não é capaz de causar qualquer risco imediato à esfera jurídica d
os
recorrente
s
, bem como que a interposição d
o
recurso
de agravo de instrumento
não é a única alternativa para o resguardo do interesse d
os
agravante
s
, já que poder
ão
discutir a questão impugnada em preliminar de eventual recurso de apelação (ou contrarrazões de apelação) interposto em face da sentença a ser prolatada pelo juízo
a quo,
conclui
u
-se,
corretamente,
pelo não cabimento deste recurso,
o que impede a reforma da decisão monocrática recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 23/06/2025 a 27/06/2025:

Acompanho o E. Relator.